Tribunal: TJDFT
Processo: 0749055-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). REGISTRO DE OPERAÇÃO RENEGOCIADA. OBRIGAÇÃO LEGAL DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para exclusão de anotação no Sistema de Informações de Crédito (SCR) relativa à operação bancária renegociada, sob alegação de manutenção indevida de informação a respeito de tal negociação como “vencida”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível determinar, em sede de tutela de urgência, a exclusão da anotação de dívida renegociada no SCR, considerada pelo agravante como indevida por constar como “vencida”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano.
4. O SCR é sistema administrado pelo Banco Central, com finalidade de fiscalização e intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme Res. CMN n. 5.037/2022, art. 2o.
5. As instituições financeiras devem informar ao Banco Central todas as operações de crédito, independentemente do adimplemento, nos termos do art. 3o, p.u., da Res. CMN n. 5.037/2022.
6. A anotação da operação renegociada no SCR não configura ilicitude, pois decorre de obrigação normativa e não há alegação de inexistência da dívida.
7. A natureza restritiva do SCR não afasta a legalidade do registro, sendo inviável a exclusão sem prova de erro material, o que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Res. CMN n. 5.037/2022, art. 2o, art. 3o, p.u. LC n. 105/2001, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1365284/SC, Rel(a). Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, p. 21.10.2014. TJDFT, APC 0709190-56.2023.8.07.0005, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 29.07.2024. TJDFT, AI 0737237-55.2023.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 15.12.2023.